Tribunal: TJES
Processo: 5015885-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusula Penal
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015885-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSIMAR DE OLIVEIRA PEREIRA

AGRAVADO: MARCELO LUIZ CHAGAS ROCHA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE OUTORGA CONJUGAL. VALIDADE DO TÍTULO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial fundado em acordo celebrado perante a Defensoria Pública para rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do título executivo extrajudicial na ausência de outorga conjugal do cônjuge do agravante e se tal matéria pode ser arguida em sede de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível para questões de ordem pública e vícios evidentes que possam ser reconhecidos sem necessidade de dilação probatória, não se aplicando ao caso analisado.

4. A ausência de outorga conjugal não invalida compromisso de compra e venda nem obrigações assumidas em termo de acordo, pois estas possuem natureza de obrigação pessoal.

5. O princípio da boa-fé e a vedação ao venire contra factum proprium impedem que o agravante alegue nulidade de ato que celebrou pessoalmente e assumiu como válido.

6. A jurisprudência do STJ confirma que compromissos preliminares com efeitos obrigacionais não dependem de outorga conjugal, sendo suficientes para respaldar obrigações de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de outorga conjugal não invalida compromisso de compra e venda nem obrigações assumidas em acordos de natureza pessoal. 2. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para alegações de ordem pública que não demandem dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 784, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015885-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSIMAR DE OLIVEIRA PEREIRA
Advogado do(a) AGRAVANTE: DIEGO LOPES MARTINELLI - ES13405-A
AGRAVADO: MARCELO LUIZ CHAGAS ROCHA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que nos autos da execução fiscal acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para excluir da CDA o valor da multa que exceder 100% (cem por cento) do valor principal (valor do imposto devido), condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico.

Ao que pude extrair das razões recursais, o agravante sustenta basicamente que: a) legalidade de multa aplicada, devendo se distinguir o tipo de multa, se decorrente de descumprimento de obrigações acessórias ou de inadimplemento do débito tributário; b) inexistência de caráter confiscatório, pois tem caráter de sanção por ato ilícito e visa exatamente ao desestímulo do sujeito passivo; c) impossibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso restou indeferido.

Pois bem. Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, ao que se extrai do caderno processual, o ora recorrido ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face da ora agravante escorado em acordo referendado pela Defensoria Pública, objetivando o recebimento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Em objeção de pré-executividade a parte executada, ora agravada, sustentou a nulidade da execução, haja vista o título executivo não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível.

O magistrado da instância originária rejeitou a exceção sob fundamento de que a alegação em questão não seria matéria de ordem pública, razão pela qual não poderia ser aduzida em sede de exceção de pré-executividade.

Em sede recursal, em análise perfunctória que o momento comporta, entendo carecer de robustez as alegações trazidas pelo Exequente. Explico.

Consoante sabido, a exceção de pré-executividade é um meio de defesa excepcional que pode ser usado para discutir questões de ordem pública em um processo de execução. Para que seja admitida, é necessário que o vício seja tão evidente que o juiz possa reconhecê-lo de imediato, sem a necessidade de dilação probatória.

Embora entenda que a alegação de ausência de assinatura de cônjuge no título que ampara a execução de título extrajudicial represente matéria impugnável por meio de exceção, entendo carecer de amparo a alegada nulidade.

Isso porque eventual reconhecimento de anulabilidade da avença somente poderia ser requerida pela cônjuge que não participou do ato, não sendo essa a hipótese dos autos.

Há de se recordar o princípio estampado no brocardo latino “venire contra factum proprium”, aplicado quando uma pessoa adota uma conduta que é diretamente contraditória a uma outra, violando a confiança que a outra parte tinha no comportamento inicial.

A conduta do recorrente em comparecer perante a Defensoria Pública, celebrar acordo de rescisão da avença anterior, se comprometendo a pagar a multa estipulada, e, posteriormente, alegar a nulidade do ato por ausência de assinatura de sua cônjuge representa inequívoca conduta contrária à boa-fé.

De qualquer sorte, o título em questão é mero acordo celebrado pelas partes, perante a Defensoria Pública, para rescisão do compromisso de compra e venda do imóvel que não foi perfectibilizado, obrigando-se o ora recorrente ao pagamento da multa contratual outrora pactuada, ou seja, trata-se de mera obrigação pessoal.

Rememore-se que a outorga conjugal é inexigível em contratos preliminares, com efeitos simplesmente obrigacionais, sendo somente necessária no momento da celebração do contrato definitivo, ou seja, por ocasião da escritura de compra e venda do imóvel. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE OUTORGA MARITAL. VALIDADE. OBRIGAÇÃO PESSOAL. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/SJT [...] 5. Orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a ausência de outorga conjugal não é causa de nulidade do compromisso de compra e venda de imóvel por se tratar de obrigação pessoal, cuja eventual inexecução se resolve em perdas e danos. Precedentes. [...] (STJ - AgInt no REsp: 1409061 PR 2013/0331684-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 03/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2017)

Portanto, não sendo sequer exigível para o compromisso de compra e venda, muito menos se mostrava necessária ao termo de acordo celebrado entre o agravante e o agravado, resolvendo a obrigação anterior, ocasião em que assumiu obrigação pessoal de pagamento.

Portanto, reputo que não haveria como prevalecer as alegações do excipiente, de modo que a rejeição da exceção de pré-executividade se mostrou acertada.

Assim, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E. Pares, após exame dos autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria.

É o voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.